Tribunal: STJ
Processo: 2049224-33.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821485 - SP (2024/0487908-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: WHITE PARTNER PARTICIPACOES EIRELI
ADVOGADOS
: SANDRA CAMILO MEDEIROS - SP201622
ALESSANDRA CARVALHO MAYA - SP176524
AGRAVADO
: ACOMEDI ACOS LTDA
AGRAVADO
: VICENTE AURICCHIO
ADVOGADO
: RITA DE CASSIA GABA WIECHMANN - SP097987
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO

ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA
ALIMENTAR. CONCURSO COM CRÉDITO PRINCIPAL DO

CLIENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se alegava
violação dos arts. 85, § 14, do Código de Processo Civil e 24 da
em
Lei n. 8.906/1994,
razão de acórdão que reconheceu a natureza alimentar dos honorários advocatícios, mas
afastou seus privilégios legais quando em concurso com o crédito principal do próprio
cliente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios, reconhecidos
como verba de natureza alimentar e crédito privilegiado, podem ter sua preferência
excepcionada quando concorrem com o crédito principal do próprio cliente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial não foi admitido em razão da ausência de impugnação específica ao
fundamento do acórdão recorrido, violando o princípio da dialeticidade recursal, conforme
III, do CPC.
art. 932,
4. Se não bastasse, a jurisprudência do STJ estabelece que, em razão da acessoriedade entre
os honorários advocatícios sucumbenciais e a obrigação principal, não é juridicamente
admissível que o pagamento dos honorários anteceda o cumprimento do crédito principal
do cliente.
Documento eletrônico VDA51826367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:49
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 4e50aef0-b74d-4b78-ac15-1d72fe7a11e1

5. Incidência da
que impede o conhecimento do recurso especial quando
Súmula n. 83/STJ,
a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO
Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
21/10/2025
27/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51826367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:49
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 4e50aef0-b74d-4b78-ac15-1d72fe7a11e1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821485 - SP (2024/0487908-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: WHITE PARTNER PARTICIPACOES EIRELI
ADVOGADOS
: SANDRA CAMILO MEDEIROS - SP201622
ALESSANDRA CARVALHO MAYA - SP176524
AGRAVADO
: ACOMEDI ACOS LTDA
AGRAVADO
: VICENTE AURICCHIO
ADVOGADO
: RITA DE CASSIA GABA WIECHMANN - SP097987
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA
ALIMENTAR.

CONCURSO COM CRÉDITO PRINCIPAL DO CLIENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se alegava
violação dos arts. 85, § 14, do Código de Processo Civil e 24 da Lei n. 8.906/1994, em
razão de acórdão que reconheceu a natureza alimentar dos honorários advocatícios, mas
afastou seus privilégios legais quando em concurso com o crédito principal do próprio
cliente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios, reconhecidos
como verba de natureza alimentar e crédito privilegiado, podem ter sua preferência
excepcionada quando concorrem com o crédito principal do próprio cliente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial não foi admitido em razão da ausência de impugnação específica ao
fundamento do acórdão recorrido, violando o princípio da dialeticidade recursal,
conforme art. 932, III, do CPC.
Documento eletrônico VDA51438291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:58
Código de Controle do Documento: 43237030-ac1e-4d69-bda3-0d2969cd62a2

4. Se não bastasse, a jurisprudência do STJ estabelece que, em razão da acessoriedade
entre os honorários advocatícios sucumbenciais e a obrigação principal, não é
juridicamente admissível que o pagamento dos honorários anteceda o cumprimento do
crédito principal do cliente.
5. Incidência da Súmula n. 83/STJ, que impede o conhecimento do recurso especial
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO
Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interposto por WHITE PARTNER PARTICIPAÇÕES
EIRELI contra decisão que obstou a subida de recurso especial.
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cuja ementa guarda os seguintes termos (fls.
1413-1417):

EXECUÇÃO. Penhora no rosto dos autos. Deferimento
que deve se dar pelo valor integral do crédito exequendo.
Privilégio legal da verba honorária inaplicável em caso de
concurso de credores com o montante principal, do próprio
cliente, sob pena de inversão lógica. Decisão mantida,
mente provido.
nesse tocante. Recurso parcial

No recurso especial (fls. 1421-1447), a recorrente alega violação dos arts.
85, § 14, do Código de Processo Civil e 24 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia),
sustentando, em síntese, que o acórdão recorrido reconheceu a natureza alimentar dos
honorários, mas teria afastado indevidamente seus privilégios legais quando em concurso
com o crédito principal do próprio cliente.
Sobreveio juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls.
1453-1454), o que ensejou a interposição do presente agravo (fls. 1457-1491). A
agravante sustenta, em linhas gerais, que o Tribunal
teria adentrado indevidamente
a quo
no mérito do especial em sede de juízo de admissibilidade e que a controvérsia é
exclusivamente de direito, não incidindo a Súmula n. 7/STJ.
É, no essencial, o relatório.

Documento eletrônico VDA51438291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:58
Código de Controle do Documento: 43237030-ac1e-4d69-bda3-0d2969cd62a2

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O presente agravo em recurso especial não merece provimento, mas por
fundamento diverso do exposto pelo tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial
(fls. 1.453-1.454).
A controvérsia cinge-se a definir se os honorários advocatícios,
reconhecidos como verba de natureza alimentar e crédito privilegiado (art. 85, §14, do
CPC e art. 24 da Lei n. 8.906/1994), podem ter sua preferência excepcionada quando
concorrem com o crédito principal do próprio cliente.
De fato, confira-se a fundamentação contida no acórdão recorrido (fls.
1.414):

Isso porque, em que pese os honorários advocatícios
constituírem direito do advogado e verba de natureza
alimentar distinta do montante principal , fato é que,
quando se instaura concurso de credores entre o crédito
principal e a verba honorária, ilógico essa verba preferir
àquele crédito. Noutras palavras, inviável e sem sentido
que, na hipótese de insuficiência do patrimônio do
executado, o advogado tenha satisfeito integralmente seu
crédito, e seu cliente nada, ou pouco receba. Assim,
evidente que o privilégio legal do crédito decorrente
da verba honorária deve ser excepcionado, quando o
concurso se instaura em desfavor do próprio cliente.

Verifica-se, portanto, que não se discute se a verba de honorários
advocatícios possui natureza alimentar e crédito privilegiado; a celeuma gira em torno de
saber se os honorários podem ter sua preferência excepcionada quando concorrem com o
crédito principal do próprio cliente, conforme decidiu o Tribunal paulista.
Entrementes, nas razões de seu recurso especial, o agravante não impugnou
especificamente esse fato afirmado pelo tribunal de origem, qual seja, de que os
honorários podem ter sua preferência excepcionada quando concorrem com o crédito
principal do próprio cliente, limitando-se a argumentar de que os honorários possuem
natureza alimentar e constituem crédito privilegiado.
À vista disso, incorre o recorrente em transgressão ao princípio da
dialeticidade recursal, em razão da ausência de impugnação
do fundamento do
específica
acordão de origem, o que ocasiona a inadmissibilidade do recurso especial pela carência
de regularidade formal.
Essa é a inteligência do art. 932, inciso III, do CPC, que prescreve o não
conhecimento do recurso que "não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida."
Documento eletrônico VDA51438291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:58
Código de Controle do Documento: 43237030-ac1e-4d69-bda3-0d2969cd62a2

Nesse diapasão:

[...]. 3. É inadmissível o recurso especial quando não
infirmadas, especificamente, as premissas que orientaram o
entendimento firmado pelo tribunal de origem. Incidência
da Súmula n. 284 do STF.[...]
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.968.086/PR, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
)
10/6/2024
12/6/2024

[...]. não atacado o fundamento do aresto recorrido,
evidente deficiência nas razões do apelo nobre, o que
inviabiliza a sua análise por este Sodalício, ante o óbice do
Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
[...].
(AgInt no AREsp n. 1.637.445/SP, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
)
13/8/2020

Se não bastasse, infere-se que o acórdão recorrido está em consonância
com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que em razão da natureza
acessória dos honorários de sucumbência em relação à obrigação principal, não é
juridicamente admissível que o pagamento desses honorários ocorra antes do
cumprimento do crédito principal.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA No 568/STJ.
1. No caso, não subsiste a alegada ofensa ao artigo 1.022
do Código de Processo Civil, pois o tribunal de origem
enfrentou as questões postas, não havendo no aresto
recorrido omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
2. A jurisprudência desta Corte reconhece que, em razão da
acessoriedade
existente
entre
os
honorários
de
sucumbência em relação à obrigação principal, não se
revela possível que o pagamento da mencionada verba
anteceda o adimplemento do crédito principal. Súmula no
568/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.453.344/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
8/4/2024
DJe de
.)
11/4/2024

[...]. 2. Em razão da relação de acessoriedade existente
entre os honorários de sucumbência e os valores a serem
percebidos pela parte, a título de condenação na ação
principal, não se revela possível que o pagamento da
menciona verba honorária anteceda o adimplemento do
crédito principal. Incidência do óbice contido na Súmula 83
Documento eletrônico VDA51438291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:58
Código de Controle do Documento: 43237030-ac1e-4d69-bda3-0d2969cd62a2

/STJ. 3. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp
1.974.774/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
25/4/2022
29/4/2022

AGRAVO
INTERNO.
RAZÕES
QUE
NÃO
INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. "O CRÉDITO DECORRENTE DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
TITULARIZADO PELO ADVOGADO NÃO É CAPAZ
DE ESTABELECER RELAÇÃO DE PREFERÊNCIA OU
DE
EXCLUSÃO
EM
RELAÇÃO
AO
CRÉDITO PRINCIPAL TITULARIZADO POR SEU
CLIENTE". (STJ, REsp 1.890.615/SP). AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no
AREsp n. 23.669/PR, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
12/12/2022
.)
16/12/2022

CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DIREITO DO ADVOGADO, NATUREZA ALIMENTAR
E CRÉDITO PRIVILEGIADO. PREFERÊNCIA EM
RELAÇÃO AO CRÉDITO TITULARIZADO PELO SEU
CLIENTE
VENCEDOR
NA
EXECUÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE E ESPECÍFICA.
CONCURSO
SINGULAR
DE
CREDORES.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA MATERIAL ENTRE OS CREDORES
CONCORRENTES. PRESSUPOSTO DO CONCURSO
AUSENTE
NA
HIPÓTESE.
NECESSIDADE
DE
INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA ENTRE AS
EXECUÇÕES. INDISPENSABILIDADE DO INGRESSO
APENAS POSTERIOR DO CREDOR CONCORRENTE,
APÓS A OBTENÇÃO DE VALOR HÁBIL A
SATISFAÇÃO, TOTAL OU PARCIAL, DO CRÉDITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM O CRÉDITO
PRINCIPAL
TITULARIZADO
PELA
PARTE
VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE PREFERÊNCIA
DO
ACESSÓRIO
SOBRE
O
PRINCIPAL.
INEXISTÊNCIA
DE
PREFERÊNCIA
DOS
HONORÁRIOS, QUE SEGUIRÃO A NATUREZA DO
CRÉDITO PRINCIPAL. TITULAR DO DIREITO
MATERIAL A QUEM NÃO SE PODE OPOR A
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
PRIVILEGIADO
INSTITUÍDO POR ACESSORIEDADE NA MESMA
RELAÇÃO PROCESSUAL EM QUE SE SAGROU
VENCEDORA. PROCESSO QUE DEVE DAR À PARTE
TUDO AQUILO E EXATAMENTE AQUILO QUE TEM
O DIREITO DE CONSEGUIR. IMPOSSIBILIDADE DE
DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO A
PARTIR
DA
REGRA
TEMPORAL
DE
ANTERIORIDADE DA PENHORA. CONCOMITÂNCIA
Documento eletrônico VDA51438291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:58
Código de Controle do Documento: 43237030-ac1e-4d69-bda3-0d2969cd62a2

DA PENHORA PARA SATISFAÇÃO DE AMBOS OS
CRÉDITOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO
PRODUTO DA ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1- Recurso especial interposto em
e atribuído à
27/09/2018
Relatora em
.
21/06/2019
2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se
houve contradição ou omissão relevante no acórdão
recorrido; (ii) se o crédito decorrente de honorários
advocatícios sucumbenciais, de titularidade de sociedade
de advogados que patrocinou os interesses da exequente
vencedora, tem preferência na distribuição do produto da
arrematação do imóvel penhorado no bojo desta execução,
inclusive em relação ao crédito a ser recebido pela própria
exequente.
3- Inexiste contradição no acórdão que, a despeito de
reconhecer que a verba honorária é autônoma e dotada de
privilégio legal, estabelece também que essa autonomia e
preferência não são absolutas, a ponto de se sobrepor ao
próprio crédito a ser recebido pela exequente.
4- Inexiste omissão relevante no acórdão que, resolvendo
embargos de declaração opostos pela parte, examina a
questão e afasta a existência de concurso de credores entre
o advogado e seu cliente.
5- Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem
direito do advogado, possuem natureza alimentar e são
considerados créditos privilegiados, equiparados aos
créditos oriundos da legislação trabalhista para efeito de
habilitação em falência, concordata, concurso de credores,
insolvência civil e liquidação extrajudicial.
Precedentes.
6- A despeito disso, é de particular relevância e
especificidade a questão relacionada à possibilidade de o
crédito
decorrente
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais preferir o crédito titularizado pela parte
vencedora e que foi representada, no processo, ainda que
por determinado período, pela sociedade de advogados
credora.
7- Não há concurso singular de credores entre o advogado
titular da verba honorária sucumbencial e o seu cliente
titular da condenação principal, uma vez que é elemento
essencial do concurso a ausência de relação jurídica
material entre os credores, exigindo-se, ao revés, que haja
independência e autonomia entre as execuções até o
momento em que um deles obtenha valor hábil a satisfazê-
la, no todo ou em parte, quando os demais credores
poderão ingressar no processo alheio e estabelecer
concorrência com aquele que havia obtido êxito na
perseguição do patrimônio do devedor. Doutrina.
8- De outro lado, não pode o advogado, que atuou na
defesa dos interesses da parte vencedora, preferir ao crédito
principal por ela obtido porque a relação de acessoriedade
entre os honorários sucumbenciais e a condenação
principal a ser recebida pela parte é determinante para que
se reconheça que os honorários sucumbenciais, nessa
específica hipótese em que há concorrência com a
condenação principal, deverão, em verdade, seguir a sorte e
a natureza do crédito titularizado pela parte vencedora.
Documento eletrônico VDA51438291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:58
Código de Controle do Documento: 43237030-ac1e-4d69-bda3-0d2969cd62a2

9- Em suma, o crédito decorrente de honorários
advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não
é capaz de estabelecer relação de preferência ou de
exclusão em relação ao crédito principal titularizado por
seu cliente porque, segundo a máxima chiovendiana, o
processo deve dar, na medida do possível, a quem tem um
direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que tem direito de
conseguir, de modo que a parte, titular do direito material,
não pode deixar de obter a satisfação de seu crédito em
razão de crédito constituído por acessoriedade ao principal
e titularizado por quem apenas a representou em juízo no
processo em que reconhecido o direito.
10- Hipótese em que, inclusive, é inaplicável a regra do art.
908, §2o, do CPC/15, pois a perseguição dos valores
devidos pelo executado, que culminou com a penhora e
posterior alienação judicial do bem cujo produto se disputa,
iniciou-se conjuntamente pela vencedora e pelo advogado,
tendo sido a penhora para a satisfação de ambos os créditos
sido realizada na constância da atuação do recorrente como
representante processual do recorrido.
11- Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp n. 1.890.615/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/8/2021
19/8/2021
Incide, pois, assim, a Súmula n. 83/STJ (“não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida.”), que também se aplica ao recurso interposto com base na alínea
“a” do permissivo constitucional. (STJ, AgInt no AResp n. 2.554.432).
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51438291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:58
Código de Controle do Documento: 43237030-ac1e-4d69-bda3-0d2969cd62a2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.821.485 / SP
Número Registro: 2024/0487908-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01672613520108260100
1672613520108260100
1672613520108260100583002010167261
20240000455831 20492243320248260000 583002010167261
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WHITE PARTNER PARTICIPACOES EIRELI
ADVOGADOS : SANDRA CAMILO MEDEIROS - SP201622
ALESSANDRA CARVALHO MAYA - SP176524
AGRAVADO
: ACOMEDI ACOS LTDA
AGRAVADO
: VICENTE AURICCHIO
ADVOGADO
: RITA DE CASSIA GABA WIECHMANN - SP097987
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51808046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:50:32
Código de Controle do Documento: 9bf5e1f8-56c9-48e9-a0c3-35ab56d73c3c

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:50:32
Código de Controle do Documento: 9bf5e1f8-56c9-48e9-a0c3-35ab56d73c3c